Tribunal: STJ
Processo: 5054881-22.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842269 - GO (2025/0023720-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: DEBORAH AKIRE DE SOUZA ARAUJO
ADVOGADOS
: ROGÉRIO MAGALHÃES DE ARAÚJO NASCIMENTO - GO024956
AMANDA PEREIRA FERNANDES - GO068676
AGRAVADO
: GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV
ADVOGADA
: ALINY NUNES TERRA - GO018233
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA
ARGUMENTAÇÃO.

RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DOS

SÚMULA
284/STF.
FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DA

SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO NÃO EXAMINADA SOB O ENFOQUE PRETENDIDO.
SÚMULAS 282 E 356/STF. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA DO PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constata-se deficiência na
1.
argumentação, quando o dispositivo legal citado não possui comando normativo suficiente para
embasar a tese defendida no recurso especial.
A dissociação entre os fundamentos do acórdão recorrido e aqueles deduzidos nas razões
1.1.
do recurso especial também caracteriza deficiência na fundamentação, a atrair a incidência da
Súmula 284/STF.
A análise de tese no recurso especial exige o prévio debate pelo Tribunal de origem, sob pena
2.
de incidir as Súmulas 282 e 356/STF.
Agravo interno improvido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51733592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:16:50
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: dd278915-5d8a-4a68-b266-96a64ae27262

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51733592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:16:50
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: dd278915-5d8a-4a68-b266-96a64ae27262

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842269 - GO (2025/0023720-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: DEBORAH AKIRE DE SOUZA ARAUJO
ADVOGADOS
: ROGÉRIO MAGALHÃES DE ARAÚJO NASCIMENTO -
GO024956
AMANDA PEREIRA FERNANDES - GO068676
AGRAVADO
: GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV
ADVOGADA
: ALINY NUNES TERRA - GO018233
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA
ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS
FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO NÃO EXAMINADA SOB O ENFOQUE
PRETENDIDO. SÚMULAS 282 E 356/STF. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA DO
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constata-se deficiência na
1.
argumentação, quando o dispositivo legal citado não possui comando normativo suficiente para
embasar a tese defendida no recurso especial.
A dissociação entre os fundamentos do acórdão recorrido e aqueles deduzidos nas razões
1.1.
do recurso especial também caracteriza deficiência na fundamentação, a atrair a incidência da
Súmula 284/STF.
A análise de tese no recurso especial exige o prévio debate pelo Tribunal de origem, sob
2.
pena de incidir as Súmulas 282 e 356/STF.
Agravo interno improvido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DEBORAH AKIRE DE SOUZA
ARAUJO contra a decisão da Presidência desta Corte que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 406-409):

Quanto à
, incide a Súmula n. 284/STF devido à ausência de
controvérsia
comando normativo do(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) para
sustentar a tese recursal, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Segundo a jurisprudência do STJ, o óbice de ausência de comando
normativo do artigo de lei federal apontado como violado ou como objeto de
Documento eletrônico VDA51265225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:49
Código de Controle do Documento: 638d39a8-7d0f-4e0d-9afa-b6ce00e11c20

divergência jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando não tem
correlação com a controvérsia recursal, por versar sobre tema diverso; e
quando sua indicação não é apta, por si só, para sustentar a tese recursal,
seja porque o dispositivo legal tem caráter genérico, seja porque, embora
consigne em seu texto comando específico, exigiria a combinação com
outros dispositivo legais.
Ressalte-se, por oportuno, que a indicação genérica do artigo de lei que teria
sido contrariado induz à compreensão de que a violação alegada é somente
de seu ,caput pois a ofensa aos seus desdobramentos também deve ser
indicada expressamente.
[...]
Ademais, o acórdão recorrido assim decidiu:
3.4 É importante mencionar que não cabe ao Poder Judiciário legislar
positivamente, usurpando a competência do Poder Legislativo, no
sentido de estender a pensão por morte a beneficiários maiores de 21
anos e não inválidos, mesmo que sejam estudantes universitários.
Esse entendimento está consubstanciado pelo STJ no julgamento do
Recurso Especial representativo de controvérsia no 1.369.832/SP
(Tema Repetitivo 643), conforme segue: [...] (fl. 291).
Aplicável, portanto, a Súmula n. 284/STF, tendo em vista que as razões
delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos
utilizados no aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de
forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por
conseguinte, do referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
[...]
Além disso, não houve o prequestionamento da tese recursal, porquanto a
questão postulada não foi examinada pela Corte sob o viés pretendido pela
parte a quo recorrente no sentido de que é necessária a equiparação entre a
pensão por morte e a pensão alimentícia, a fim de se cumprir a função social
da lei que instituiu o benefício previdenciário.
[...]
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
No agravo interno (e-STJ, fls. 415-423), a recorrente pretende a reforma da
decisão agravada. Para tanto, afirma: "a controvérsia está na equiparação da pensão
por morte à pensão alimentícia, em atenção ao fim social da lei, logo, exclusivamente a
aplicação do Art. 5o da LINDB, sendo inaplicável a Súmula no 284 do STF."
Requer, ao final, o provimento do agravo para análise do mérito do recurso
especial.
Impugnação apresentada, fls. 429-439 (e-STJ).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51265225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:49
Código de Controle do Documento: 638d39a8-7d0f-4e0d-9afa-b6ce00e11c20

VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
Depreende-se dos autos que a decisão proferida pela Presidência do
Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 406-409) conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, sob os seguintes fundamentos: (i) incidência da Súmula
n. 284/STF – dada a ausência de comando normativo do dispositivo apontado como
violado para sustentar a tese recursal; (ii) óbice da Súmula 284/STF – tendo em vista
que as razões delineadas no recurso especial estão dissociadas dos fundamentos
utilizados no aresto impugnado; e (iii) falta de prequestionamento da tese recursal –
porque a questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés
pretendido pela parte recorrente.
Da leitura das razões de agravo interno verifica-se que a parte insurgente
limita-se a reiterar a tese de mérito do recurso especial, acerca da alegada violação ao
art. 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), concernente ao
reconhecimento do direito à extensão do benefício previdenciário de pensão por morte
até os vinte e quatro anos de idade, uma vez que está cursando ensino superior e não
exerce qualquer atividade remunerada, sendo necessária a equiparação entre a
pensão por morte e a pensão alimentícia, a fim de se cumprir a função social da lei que
instituiu o benefício previdenciário.
Conforme destacado pela decisão ora recorrida, o dispositivo legal citado
como malferido não possui comando normativo suficiente para embasar a tese
defendida. Nesse caso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
incide a Súmula 284/STF.
A esse respeito (sem grifo no original):

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL. DEFICIÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEI
FEDERAL. OFENSA REFLEXA.
1. Não se conhece do recurso especial, quando o dispositivo apontado como
violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na
.
Súmula 284 do STF
2. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei
federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que
faz incidir o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. A ofensa ao art. 14 da Lei n. 10.559/2002 é meramente reflexa, pois sua
análise perpassa necessariamente pelas disposições do art. 8o do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.974.626/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
21/3/2025
Documento eletrônico VDA51265225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:49
Código de Controle do Documento: 638d39a8-7d0f-4e0d-9afa-b6ce00e11c20

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283
/STF. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO NO DISPOSITIVO
APONTADO COMO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. APRECIAÇÃO PREJUDICADA. MENOR APRENDIZ.
SEGURADO OBRIGATÓRIO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos
dispositivos de lei invocados.
2. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à
manutenção do acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283
do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
3. É inviável o conhecimento do recurso quando não há comando normativo
no dispositivo apontado como violado capaz de sustentar a tese deduzida
pela parte recorrente bem como de infirmar a validade dos fundamentos do
.
acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF
4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada
a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de
lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.
5. Esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que o menor aprendiz
que exerce atividade remunerada ostenta a condição de segurado
obrigatório, destacando que é inviável dar interpretação extensiva ao § 4o do
art. 4o do Decreto-Lei 2.318/1986 para equiparar o menor assistido e o
menor aprendiz.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.093.794/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025

Ademais, no recurso de apelação, o Tribunal de Justiça de Goiás dirimiu a
controvérsia consignando o seguinte (e-STJ, fls. 290-293 - grifo nosso):

3.1 Cinge-se a controversa sobre se a Lei no 10.150/86, com as alterações
promovidas pela Lei Complementar no 29/2000 incide ao caso concreto,
contemplando a extensão do benefício previdenciário ao filho universitário
maior de 21 (vinte e um) anos.
Documento eletrônico VDA51265225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:49
Código de Controle do Documento: 638d39a8-7d0f-4e0d-9afa-b6ce00e11c20

3.2 Em proêmio, é importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça
consignou que “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por
morte é aquela vigente na data do óbito do segurado (súmula 340).
3.3 Observa-se que o genitor da impetrante faleceu em
.
02/08/2001
Portanto, a legislação aplicável ao caso é a Lei Complementar no 29 de
, que foi posteriormente revogada pela Lei Complementar no 77
12/04/2000
/2010, regulamentada pela Lei no 13.903, de
, em obediência ao
19/09/2001
princípio da legalidade.
3.3.1 O art. 14 da LC no 29/2000, preceitua que:
(...)
3.3.2 Do dispositivo mencionado, verifica-se que a Autora não faz jus a
extensão do benefício, uma vez que não comprovou situação que
comprometa a sua capacidade civil. Assim, perdeu sua qualidade de
segurada aos 21 anos de idade ainda que esteja frequentando curso
superior.
3.3.3 Ademais, a Lei no 13.903/2001, de
apenas estabelecia
19/09/2001
critérios, procedimentos e requisitos para custeio e o gozo dos benefícios
previdenciários instituído pela LC no 29/2000, que somente foi revogada pela
Lei Complementar no 77/2010. Assim, no presente caso, não há que se falar
em afastamento do LC 29/2000.
3.4 É importante mencionar que não cabe ao Poder Judiciário legislar
positivamente, usurpando a competência do Poder Legislativo, no sentido de
estender a pensão por morte a beneficiários maiores de 21 anos e não
inválidos, mesmo que sejam estudantes universitários. Esse entendimento
está consubstanciado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial
,
representativo de controvérsia no 1.369.832/SP (Tema Repetitivo 643)
conforme segue:
(...)
3.6 Em razão dos fundamentos já expostos, não há espaço para discussão
quanto ao caráter alimentar do benefício, nem quanto à ofensa ao princípio
do acesso à educação.
3.7 Assim, não há dúvidas de que, ao presente caso, deve ser aplicada a Lei
Complementar no 29/2000, ou seja, o benefício previdenciário dever ser
percebido pela Autora até 21 (vinte e um) anos, sendo inadmissível sua
prorrogação até 24 (vinte e quatro) anos.

Com efeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, reafirmado em
decisão monocrática, alinha-se à inadmissibilidade do Recurso Especial em razão da
deficiência na fundamentação recursal, nos termos da Súmula n. 284 do STF, aplicada
analogicamente. Isso porque as razões expostas no recurso especial mostram-se
dissociadas dos fundamentos centrais adotados pelo acórdão recorrido, especialmente
no que tange à usurpação de competência do Poder Legislativo, nos termos do
estabelecido em recurso repetitivo - Tema 643/STJ.
Documento eletrônico VDA51265225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:49
Código de Controle do Documento: 638d39a8-7d0f-4e0d-9afa-b6ce00e11c20

Tal conduta atrai a incidência do referido enunciado sumular, por não
permitir a exata compreensão da controvérsia posta nos autos, o que obsta o
conhecimento do apelo nobre.
Nesse sentido (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
NA
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR DECISÃO PRECLUSA. ARTS. 489 E
1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES
DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
EFETIVO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA DEMANDA. REVISÃO DO
JUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
2. Não há falar em afronta aos arts. 1.022 e 489 sobre alegação de omissão
quanto à questão arguida somente nos segundos embargos, que não diz
respeito a vício não sanado no julgamento dos primeiros aclaratórios, a exigir
pronunciamento integrativo.
3. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte Superior, os
segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da
existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, não
podendo alcançar questões não alegadas oportunamente, sobre as quais se
operou a preclusão consumativa. Precedentes.
4. A apresentação de razões recursais dissociadas da fundamentação
adotada na decisão recorrida configura argumentação recursal deficiente, a
não permitir a exata compreensão da controvérsia, inviabilizando o
conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 284 do STF.
.
Precedentes
5. No caso, o Tribunal a quo, à luz do suporte fático-probatório dos autos,
fixou o efetivo proveito econômico obtido na demanda como a base de
cálculo dos honorários advocatícios, determinando a aplicação do art. 85, §§
2o, 3o e 5o, do CPC/2015.
6. Inviável rever a conclusão do acórdão quanto ao efetivo proveito
econômico obtido na demanda, para fins de modificar a base de cálculo dos
honorários no sentido das alegações recursais. Fixadas as premissas no
acórdão, a argumentação apresentada somente poderia ter sua procedência
verificada mediante o reexame de fatos e provas, providência incabível no
âmbito do recurso especial, por força do óbice da Súmula 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.312.653/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
28/4/2025

Documento eletrônico VDA51265225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:49
Código de Controle do Documento: 638d39a8-7d0f-4e0d-9afa-b6ce00e11c20

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OFERECIMENTO DE BEM À PENHORA.
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECUSA MOTIVADA. MERA
MENÇÃO A ARTIGO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO PARA SUSTENTAR A TESE RECURSAL. RAZÕES DO
RECURSO ESPECIAL DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF,
POR
ANALOGIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A mera menção a artigos de lei ou narrativa acerca de legislação federal,
esparsos no texto, sem a devida imputação de sua violação, não basta para
a transposição do óbice da Súmula 284/STF.
2. Na jurisprudência do STJ, é deficiente a fundamentação do recurso
especial quando o dispositivo de lei apontado como violado não possui
comando normativo suficiente para amparar a tese recursal.
Incidência da Súmula 284/STF, por analogia.
3. As razões recursais delineadas no especial estão dissociadas dos
fundamentos utilizados no aresto impugnado, caracterizando, assim,
deficiência na fundamentação recursal - o que impede a análise da
.
controvérsia. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF
4. A alteração da conclusão do Tribunal a quo, acerca da correta motivação
da recusa, tendo em vista o risco de a dívida não ser totalmente garantida,
ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos,
atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.638.758/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
20/3/2025

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E SECURITÁRIO. SEGURO
HABITACIONAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF.
HONORÁRIOS. JUROS E CORREÇÃO. DISPOSITIVO VIOLADO.
INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. MULTA DECENDIAL. ART.
412 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS MORATÓRIOS. NÃO CABIMENTO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se os recorridos são partes
legítimas para compor o polo ativo da ação, se os juros de mora e a correção
monetária incidem sobre os honorários advocatícios e se é correta a inclusão
de juros no cálculo do valor da multa decendial.
2. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão
recorrido revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata
compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia,
.
da Súmula no 284/STF
3. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica os dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão recorrido,
circunstância que atrai a incidência, por analogia, do enunciado no 284 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA51265225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:49
Código de Controle do Documento: 638d39a8-7d0f-4e0d-9afa-b6ce00e11c20

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a multa decendial no seguro
habitacional é limitada ao valor da obrigação principal, sendo inviável o
acréscimo de juros, sob pena de afronta ao art. 412 do Código Civil.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(REsp n. 2.187.030/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
5/3/2025

Demais disso, verifica-se, que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não
se manifestou sobre a tese recursal no sentido da "equiparação entre a pensão por
morte e a pensão alimentícia, em atenção ao fim social da lei, conforme o Art. 5o da
LINDB"; recaindo a sua conclusão sobre outros artigos de lei, suficientes para a
solução da controvérsia.
Com efeito, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a análise de tese no recurso especial exige o prévio debate pelo Tribunal de origem,
sob pena de incidir as Súmulas 282 e 356/STJ.
Confiram-se (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SÚMULAS 282
E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO
INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROVIMENTO NEGADO.
1. É inviável o conhecimento do recurso quando a alegação de violação à
norma se dá de forma genérica. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada,
objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas
.
282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)
3. Ao definir o termo inicial do prazo prescricional para o cumprimento de
sentença, o Tribunal de origem seguiu o entendimento consolidado nesta
Corte Superior de que o recurso interposto de forma intempestiva não obsta
a formação da coisa julgada, razão pela qual a decisão que atesta a sua
intempestividade não posterga o termo final do trânsito em julgado, que se
inicia no dia seguinte ao encerramento do prazo recursal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.036.100/RN, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
23/6/2025
27/6/2025

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 29-B, 41-A E 134 DA LEI N.
8.213/1991 E ART. 31 DA LEI N. 10.741/2003. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO GENÉRICA DE DISPOSITIVOS DE LEI
VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. COMPLEMENTAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
HONORÁRIOS
Documento eletrônico VDA51265225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:49
Código de Controle do Documento: 638d39a8-7d0f-4e0d-9afa-b6ce00e11c20

ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DO PERCENTUAL. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na forma da jurisprudência do STJ, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão
controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a
causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como
seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese
recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso
concreto" (AgInt no REsp n. 1.890.753/MA, relatora Ministra Assusete
.
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
)
6/5/2021
2. A mera indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que haja
demonstração clara e objetiva de como o acórdão recorrido teria malferido a
legislação federal, não enseja a abertura da via especial, devendo a parte
recorrente demonstrar os motivos de sua insurgência. Incidência da Súmula
n. 284/STF.
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no
momento de sua interposição, em observância aos princípios da
eventualidade, da complementaridade e da preclusão. Precedentes
4. Os honorários de sucumbência foram fixados dentro do percentual
previsto no art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, de forma que a revisão do valor
exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que
é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.727.304/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
7/4/2025
10/4/2025

Assim, considerando que os argumentos apresentados no agravo interno
não são suficientes para modificar o entendimento anteriormente manifestado, mantém-
se inalterada a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51265225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:49
Código de Controle do Documento: 638d39a8-7d0f-4e0d-9afa-b6ce00e11c20

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.842.269 / GO
Número Registro: 2025/0023720-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
505488122 50548812220218090051
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DEBORAH AKIRE DE SOUZA ARAUJO
ADVOGADOS : ROGÉRIO MAGALHÃES DE ARAÚJO NASCIMENTO - GO024956
AMANDA PEREIRA FERNANDES - GO068676
AGRAVADO
: GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV
ADVOGADA
: ALINY NUNES TERRA - GO018233
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PENSÃO POR
MORTE (ART. 74/9)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DEBORAH AKIRE DE SOUZA ARAUJO
ADVOGADOS : ROGÉRIO MAGALHÃES DE ARAÚJO NASCIMENTO - GO024956
AMANDA PEREIRA FERNANDES - GO068676
AGRAVADO
: GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV
ADVOGADA
: ALINY NUNES TERRA - GO018233
Documento eletrônico VDA51651849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:53:37
Código de Controle do Documento: 0eadebae-b461-4f4c-a428-ef6b8503074f

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:53:37
Código de Controle do Documento: 0eadebae-b461-4f4c-a428-ef6b8503074f